Tribunal: CARF
Processo: 15374.965044/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.965044/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.129 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de
inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
RETIFICAÇÃO
DE
DADOS
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
A retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde. Trata-se de pressuposto de
possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.965044/2009-52
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20364.26809.190208.1.3.04-7060 em 19.02.2008, e-fls. 32-36,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, referente ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2007 no valor
de R$51.775,89 contido no DARF de R$478.359,71 recolhido em 26.10.2007, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 28:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 51.775,89
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-81.313, de 06.02.2018, e-fls. 54-58:
Com efeito, apenas a alegação de erro na informação prestada em DCTF e sua
retificação não tem o condão de fazer surgir o direito creditório reclamado. É preciso
demonstrar que o valor do débito (declarado em DCTF) alegado como sendo o correto
(R$ 426.583,82) guarde correspondência com a verdade material. [...]
Por todo o exposto, e considerando as disposições contidas nos artigos 165 e
170 da Lei no 5.172, de 1966, e no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, voto no sentido
de considerar IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade sob análise,
mantendo incólume o Despacho Decisório de fl. 28.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.03.2018, e-fl. 64, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.03.2018, e-fls. 66-73, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

III – DO DIREITO
III. “a” – DA INEQUÍVOCA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
07. Como narrado anteriormente, o acórdão ora combatido entendeu por julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, sob a
alegação de que a mesma não teria comprovado a existência do crédito postulado.
08. Como apontado ao longo dos autos, para o período de setembro de 2007, a
Recorrente declarou como devido em sua DCTF o valor de R$ 478.359,71 [...],
quando, na verdade, deveria ter declarado R$ 426.583,82 (quatrocentos e vinte e seis
mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).
09. De fato, a Recorrente não nega que se equivocou ao preencher sua DCTF e
informou, naquela ocasião, um valor devido a maior em R$ 51.775,89 [...] a título de
IRPJ.
10. No entanto, vê-se que se trata de mero erro material que não é capaz de
invalidar o crédito ofertado, dado que este equívoco foi legitimamente retificado por
meio de DCTF (fls. 6/7), o que tornou escorreita a compensação informada nas
declarações fiscais, sendo certo que a questão poderia ter sido facilmente dirimida,
desde que a autoridade competente intimasse a Recorrente para realizar a
comprovação da existência do crédito alegado, em prestígio ao princípio da verdade
material. [...]
11. E, quando se verificar, dos elementos trazidos aos autos, que se está diante
de erro de fato, veiculado no despacho decisório, este pode ser superado pelo julgador
administrativo, mormente em face do Princípio da Verdade Material, vetor do
processo administrativo fiscal.
12. Acaso este Conselho Administrativo assim não entenda, torna-se imperioso,
desde logo, dar provimento ao presente Recurso Voluntário a fim de que se converta o
feito em diligência, de modo que se identifique as alterações promovidas pela DCTF
retificadora, para que assim seja possível o reconhecimento do direito creditório
alegado.
13. A corroborar os argumentos até aqui trazidos, é de se destacar o
entendimento firmado pela própria Receita Federal do Brasil, notadamente através do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015. [...]
15. Diante da disparidade de informações advindas da Autoridade Fiscal, bem
como do Acórdão recorrido, evidencia-se a falta de análise aos documentos
apresentados tempestivamente pela Recorrente, de que modo que, se tais documentos
fossem devidamente analisados, não restariam dúvidas de que o crédito em tela não foi
integralmente utilizado para os outros débitos, como apontado no Despacho Decisório
e no Acórdão da DRJ, sendo, assim, suficiente para a quitação dos valores apontados
no pedido de compensação.
16. Portanto, dúvidas não podem existir acerca do crédito utilizado no
PER/DCOMP sob análise, e, em decorrência, do seu direito de extinguir, mediante
compensação, os débitos listados no referido documento.
17. Assim, a diferença entre o valor recolhido e o efetivamente devido
compreende o crédito objeto do pedido de compensação, no montante de R$
51.775,89 [...], sendo inconteste o direito da Recorrente de se creditar do valor
recolhido a maior a título de IRPJ.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

18. Por todo o exposto, requer seja dado integral provimento ao presente
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, de modo que restem
integralmente homologadas as PER/DCOMPs objeto desta lide, extinguindo-se os
débitos tributários nelas declaradas, ou, acaso assim não se entenda, seja dado
provimento ao recurso para converter o feito em diligência, de modo que se
confirmem as alterações promovidas pela DCTF retificadora apresentada pela
Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que houve erro de
fato no pedido original e apresenta comprovação do indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
A retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde. Trata-se de pressuposto de possibilidade jurídica de retificação de dados declarados
após a ciência do Despacho Decisório (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
Analisando os documentos constantes nos autos em relação ao débito de IRPJ,
código 2089, referente ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2007, tem-se que:
- na DCTF foi confessado o valor de R$478.359,71, e-fl. 06;
- na DCTF retificadora foi confessado o valor de R$426.583,82, e-fl. 07; e
- na DIPJ foi informado o valor de R$431.202,36, e-fl. 57.
Com a finalidade de comprovar o erro de fato na DCTF original a Recorrente não
junta os documentos hábeis e idôneos e os correspondentes assentos contábeis e fiscais para
comprovar sua alegação.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-81.313, de 06.02.2018, e-
fls. 54-58, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A compensação não foi homologada em virtude de o pagamento espelhado no
DARF relativo ao código de receita 2089 (IRPJ – Lucro Presumido), no valor de R$
478.359,71 ter sido integralmente alocado para a quitação de débito da contribuinte,
conforme consignado no Despacho Decisório atacado. Contesta a interessada,
alegando a existência do direito creditório em virtude de erro de informação do débito
em DCTF posteriormente retificada.
Como prova do alegado erro, a contribuinte apresenta o Comprovante de
Arrecadação, bem como as DCTF retificada e retificadora (fls. 05/07).
Com efeito, apenas a alegação de erro na informação prestada em DCTF e sua
retificação não tem o condão de fazer surgir o direito creditório reclamado. É preciso
demonstrar que o valor do débito (declarado em DCTF) alegado como sendo o correto
(R$ 426.583,82) guarde correspondência com a verdade material.
O § 1o do artigo 147 do Código Tributário Nacional impõe a comprovação do
erro nos casos em que a retificação procedida vise a reduzir ou excluir tributo. [...]
Entretanto, os documentos apresentados são insuficientes para produzir a prova
quanto ao correto valor do IRPJ devido relativo ao 3o Trimestre de 2007. A
contribuinte trouxe apenas o DARF e os registros em DCTF (vigente à época do DD e
retificada após o DD) desacompanhada dos registros contábeis da(s) conta(s) que
estariam a lhe dar suporte.
Aliás os valores de IRPJ – Lucro Presumido (código 2089) declarados nas
DCTF apresentadas pela interessada (fls. 06/07 - R$ 478.359,71 e R$ 426.583,82) não
correspondem ao valor do IRPJ a pagar apurado 3o Trimestre de 2007 informado na
DIPJ de 2008 – AC 2007 da contribuinte (Linha 29 da Ficha 14A – R$ 431.202,36).
[...]
Como se vê não há sequer coerência entre as declarações apresentadas pela
contribuinte, o que reforça a necessidade de comprovação do valor efetivamente
devido de IRPJ (2089) do 3o Trimestre de 2007, de forma a se comprovar o indébito
reclamado.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.129 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.965044/2009-52

Não é demais lembrar que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde
que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
Cumpre ressaltar que, segundo o art. 5o, §1o, do Decreto-lei no 2.124/84, abaixo
transcrito, a DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito. E, como já explanado acima, a sua retificação, no
sentido de redução de tributo exige que o erro seja comprovado (§ 1o do artigo 147 do
Código Tributário Nacional, acima já transcrito) [...]
Por todo o exposto, e considerando as disposições contidas nos artigos 165 e
170 da Lei no 5.172, de 1966, e no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, voto no sentido
de considerar IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade sob análise,
mantendo incólume o Despacho Decisório de fl. 28.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital